Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740450-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MARILENE TRENTO DESPACHO O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias nos casos especificados na Lei (Princípio da Taxatividade). Diante disso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015 do CPC ou da legislação extravagante. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator